Tribunal: TJES
Processo: 5006625-70.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006625-70.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AILTON PAULO MAGNAGO RODRIGUES e outros
RECORRIDO: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5006625-70.2023.8.08.0030

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
AILTON PAULO MAGNAGO RODRIGUES e JULIANNA DE AGUIAR BARROS.

RECORRIDO:
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando o deferimento da gratuidade de justiça anteriormente, a inexistência de elementos que possam elidir a hipossuficiência declarada,
MANTENHO
os benefícios da Gratuidade Judiciária aos Recorrentes.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO OCULTO EM BEM DURÁVEL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA E PEDIDOS PROCEDENTES.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
AILTON PAULO MAGNAGO RODRIGUES e JULIANNA DE AGUIAR BARROS
em face da sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais por suposta complexidade da causa, julgando extinto o processo sem resolução de mérito. Os recorrentes pugnam pela anulação da sentença, sustentando a desnecessidade de perícia, e requerem a aplicação da Teoria da Causa Madura para que a recorrida seja condenada à restituição do valor pago pelo produto (R$ 3.344,39) e ao pagamento de indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão consiste em definir se: (i) há necessidade de prova pericial complexa que afaste a competência do microssistema dos Juizados Especiais; (ii) é cabível o julgamento imediato do mérito pela Teoria da Causa Madura; (iii) resta configurado o vício oculto pelo critério da vida útil e a responsabilização da fornecedora; e (iv) há a ocorrência de danos morais indenizáveis na espécie.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente, afasta-se a preliminar de complexidade da causa. O acervo documental demonstra que a própria fabricante recorrida, por intermédio de seu suporte técnico e mediante testes remotos de hardware, constatou de forma inequívoca a falha na placa-mãe do equipamento (ID 27336710). Constatado o defeito pela própria fornecedora, a exigência de perícia técnica judicial formal consubstancia formalismo exacerbado, transferindo indevidamente o ônus probatório à parte vulnerável e violando os princípios da celeridade e da simplicidade dos Juizados Especiais.

4. Uma vez afastada a necessidade de prova pericial e cassada a sentença terminativa de piso, constata-se que o processo encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes. Aplica-se, portanto, a Teoria da Causa Madura, com fulcro no artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, passando-se ao julgamento imediato do mérito da demanda.

5. A relação jurídica travada entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC), ante a notória hipossuficiência técnica dos consumidores. Caberia à recorrida demonstrar cabalmente, por meio de laudo técnico unilateral minucioso, a existência de excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3º, do CDC), encargo do qual não se desincumbiu.

6. No mérito propriamente dito, a tese defensiva de que a intervenção de terceiros para mera formatação do sistema afastaria a garantia ou causaria o defeito não detém amparo técnico. A formatação consiste em intervenção de software, materialmente inapta para ocasionar, por si só, falhas físicas severas no hardware (queima da placa-mãe). Ademais, por se tratar de um bem durável de elevado valor agregado (notebook), a inoperabilidade decorrente da falha de um componente essencial com pouco mais de um ano de uso revela clarividente vício oculto por quebra da expectativa da vida útil do produto.

7. Manifestado o vício oculto dentro da vida útil e não sendo sanado o defeito pelo fornecedor nos termos e prazos legais, impõe-se garantir aos recorrentes a restituição imediata e integral da quantia paga, na forma do artigo 18, § 1º, inciso II, do CDC.

8. No tocante aos danos morais, a conduta da fabricante extrapola a esfera do mero aborrecimento cotidiano. A aquisição de equipamento de alta tecnologia que se torna imprestável precocemente, aliada à negativa peremptória da fornecedora em dar solução adequada ao entrave mesmo após reiterados contatos, gera verdadeira quebra de confiança, desgaste e angústia que violam direitos da personalidade dos consumidores. O quantum indenizatório deve ser arbitrado em R$4.000,00 (quatro mil reais), montante que se revela condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e adequado ao caráter reparatório e pedagógico da medida.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença originária que extinguiu o feito e, aplicando a inteligência do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, J
ULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

a
) CONDENAR
a recorrida a restituir aos recorrentes a importância de R$3.344,39 (três mil, trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos), acrescido de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado), desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento, conforme a Lei n.º 14.905/2024.

b
) CONDENAR
a recorrida a pagar aos recorrentes a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais, acrescido de correção monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362/STJ), até o efetivo pagamento, conforme a Lei n.º 14.905/2024.

10. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, ante o provimento do recurso.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)